Tribunal: TJES
Processo: 5010122-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010122-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE PARA CUMPRIR O ENCARGO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme o § 1º do art. 373 do CPC, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, por de
cisão fundamentada, nos casos previstos em lei, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

2. A inversão do ônus da prova em casos como o que se aprecia pode resultar na exigência de prova diabólica, mormente porque a comprovação das condições pessoais e extensão de
danos individuais advindos do desastre ambiental da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG,
é mais acessível àquele que o alega ter sofrido. Precedentes:
Agravos de Instrumento n. 5013198-20.2023.8.08.0000 e 5000722-18.20021.8.08.0000.

3.
Ante o risco de dano configurado na impossibilidade da agravante desconstituir as alegações do agravado, a decisão deve ser reformada para indeferir a inversão do ônus da prova.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010122-51.2024.8.08.0000

Agravante:

Samarco Mineração S/A

Agravado:

Jairo Franklin de Almeida

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravado em desfavor da recorrente e outras, determinou a inversão do ônus da prova
.
(ID.
40050761, dos autos originários
).

Nas razões recursais, a recorrente alega basicamente
que no caso dos autos é impossível a inversão do ônus da prova,
“[...]pois distribuir a prova dos autos de modo diverso, determinando que a parte Ré, ora agravante, demonstre as supostas consequências sofridas pela parte Autora, ora Agravada em virtude do rompimento da barragem, à inicial, atrai a prova de um fato negativo, prova essa impossível ou excessivamente difícil de ser produzida[...]”
, nos termos do artigo 373, § 2º, do CPC/15. A final, requer seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. (ID. 9221238)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível observar para que o presente recurso seja julgado na mesma sessão e antes do agravo de instrumento nº 5010675-98.2024.8.08.0000.

Vitória-ES, 11 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 1º do art. 373 do CPC, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, nos casos previstos em lei, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

O caso em apreço versa sobre pretensão indenizatória, tendo como causa de pedir os danos advindos do desastre ambiental da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG.

Ao proferir a decisão agravada, o Magistrado de origem, quando do saneamento do processo, promoveu a inversão do ônus da prova quanto à
“[...]ocorrência de resultado prejudicial advindo de uma ação ou omissão[...]”
em relação aos danos materiais sofridos pelo autor.

A jurisprudência desta Corte, no entanto, vem reconhecendo que tal inversão pode resultar na exigência de prova diabólica, mormente porque a comprovação das condições pessoais e extensão do dano individual é mais acessível àquele que o alega ter sofrido, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o reconhecimento de relação de consumo entre a empresa poluidora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (bystanders). Precedentes. 2.
O princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental
. 3.
Neste caso, não há indícios mínimos de que a atividade empresarial da agravada foi afetada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC)
. 4.
Recurso conhecido e provido para indeferir a inversão do ônus probatório
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5013198-20.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.04.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, quanto ao ônus da prova que incumbe ao autor sobre o fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Neste contexto, esta Câmara tem entendimento consolidado quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de dano ambiental, como o acidente ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana, e consequentemente pela possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. Verifica-se que a decisão atacada não trouxe sequer o fundamento utilizado para inverter o ônus probatório. Isso porque não há como extrair quais elementos de prova serão passíveis de inversão, inexistindo, outrossim, delimitação a quem cabe o ônus de provar determinado fato. 4. Neste termos, da forma como fixado na decisão, torna-se atividade de difícil projeção, na medida que não sabe-se quem deve provar o que. Apenas, porém, que o ônus foi invertido, podendo configurar a hipótese de prova diabólica. Isso porque fatos como a extensão dos danos ambientais, por exemplo, serão de melhor prova pelo recorrente, cabendo sim a sua inversão neste ponto.
E de outro modo, a prova quanto a condição de pescador do autor, ora recorrido, caberá a esse por ser fato constitutivo do direito que alega ter
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada em parte. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000722-18.20021.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.08.2021)

Nesse viés, considerando o risco de dano configurado na impossibilidade da agravante desconstituir as alegações do agravado, entendo que a decisão deve ser reformada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.